Tribunal: TJES
Processo: 5003258-94.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003258-94.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANGELICA XAVIER LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. EXIGÊNCIA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A regra contida o artigo 919,
caput
e §1º, do CPC/15 revela a ausência de efeito suspensivo aos embargos, sendo somente em caráter excepcional atribuído tal efeito.

II - Sobre a presença das condições legais a tanto, o STJ consagra a necessidade da cumulação dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para que se possa deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução.

III - Além de não garantir o Juízo, nem mesmo a concessão da assistência judiciária gratuita seria capaz de desonerá-la de apresentar garantia

IV - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5003258-94.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
ANGELICA XAVIER LTDA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR. FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Angelica Xavier Ltda em face de pronunciamento judicial que não concedeu efeito suspensivo ao embargos a execução n. 5010528-73.2023.8.08.0011 oposto em face da execução extrajudicial n. 50148273020228080011 ajuizada por Cooperativa de Credito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo (SICOOB).

Aduziu, em suma, que por não possuir bens para garantir a execução é possível excepcionar a referida condição para suspensão da execução. Afirmou que suas atividades foram encerradas e a ausência de suspensão da execução dificulta o exercício de ampla defesa.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em primeiro grau.

Contrarrazões da empresa agravada no id. 9347007 impugnam a assistência judiciária gratuita e no mérito vindicam pelo desprovimento das razões recursais.

Manifestação da parte recorrente no id. 10084169.

Inicialmente, no tocante a impugnação a assistência judiciária gratuita, importante relevar que este tema não fora objeto da decisão impugnada. Diante desta constatação, consistiria supressão de instância o exame desta irresignação da empresa agravada.

Corrobora com a conclusão de impossibilidade de conhecimento deste mote nesta oportunidade, o fato de o mencionado tema – da maneira que posta – não poder se objeto de agravo, conforme interpretação inteligente do artigo 1.015, V do CPC.

Com isso, sopesando que a impugnação a assistência judiciária gratuita está em processamento em primeiro grau, deixo de examiná-la.

Ultrapassado este ponto, a pretensão recursal volta-se à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução de título extrajudicial manejados pela agravante, negada pelo Juízo
a quo
por não encontrarem-se presentes nos autos seus requisitos legais, notadamente a garantia do juízo.

Prevê o artigo 919,
caput
e §1º, do CPC/15, que “
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo
”, ressalvando-se, contudo, que “
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória
e desde que a execução já esteja garantida
por penhora, depósito ou caução suficientes
.
”

Em outras palavras, o manejo de embargos à execução não implica em automática suspensão do trâmite do feito executivo, viabilizando-se a suspensão da exigibilidade do crédito caso atendidos os requisitos legais.

A regra contida na legislação pertinente revela a ausência de efeito suspensivo aos embargos, sendo somente em caráter excepcional atribuído tal efeito.

Sobre a presença das condições legais a tanto, o Superior Tribunal de Justiça consagra a necessidade da cumulação dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC para que se possa deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nos dizeres do Tribunal da Cidadania, “
Consoante orientação desta Corte Superior, ‘
nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015,

somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, CUMULATIVAMENTE, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo’
" (
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).
”
(STJ, AgInt no AREsp n. 2.292.757/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Em idêntico sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NOS EMBARGOS. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O artigo 919, § 1º, do CPC, autoriza a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução quando verificados os requisitos para a concessão de tutela provisória e desde que a execução seja garantida por penhora, depósito ou caução, suficientes. Assim, para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução faz-se imprescindível a demonstração pelo embargante, por meio de: a) requerimento expresso; b) segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) relevância dos fundamentos do mérito dos embargos (“fumus boni iuris”) e perigo de que o prosseguimento da ação executiva possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (“periculum in mora”). Tais requisitos legais devem ser observados cumulativamente, isso porque o credor, munido de um título executivo, não pode ver sua pretensão interrompida por meras alegações do devedor, sem o oferecimento de nenhuma garantia. 2) No caso vertente, não restou comprovado o preenchimento dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, na medida que não se verifica a garantia do juízo (o que, aliás, é incontroverso). Na hipótese, a execução não está garantida por nenhum dos meios exigidos pelo artigo 919, §1º, do CPC. Inclusive, importa ressaltar que a hipoteca é garantia contratual, de natureza civil, enquanto a garantia do juízo, requisito legal à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, tem natureza processual e se efetiva por meio do depósito, penhora ou caução, o que não ocorreu “in casu”. 3) A atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor depende, dentre outros requisitos, da garantia do Juízo, ausente no caso, em que não basta a garantia hipotecária na cédula de crédito rural. Desse modo, não demonstrada a existência de garantia à execução, não há que suspender o seu trâmite processual. Portanto, não estando presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos agravantes, impõe-se a preservação da decisão objurgada. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, em razão da ausência de caução, na forma do art. 919, §1º, do CPC. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5013226-85.2023.8.08.0000, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Des. Relator RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data: 03/Apr/2024)

Na concretude do caso, além de não garantir o Juízo, apega-se a parte agravante ao argumento de que não possui bens suficientes para tal postura, circunstância que não fora comprovada indene de dúvidas.

Para além disso, a contrariar as teses argumentativas da recorrente de forma veemente, destaco que esta Corte Estadual enuncia, ainda, que
“o fato do recorrente estar amparado pelo benefício da gratuidade da justiça, prima facie, não o desonera de apresentar garantia perante o juízo. A alegada miserabilidade declarada pelo apelante não pressupõe, de forma necessária, ausência de patrimônio disponível para garantir a dívida em sede de execução”.
(TJES, Apelação Cível n. 5003047-21.2021.8.08.0014, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Des. Relator TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data: 21/Jun/2023)

A corroborar tal intelecção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO – ARTIGO 919, §1º DO CPC – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA POR SI SÓ NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 919, §1º do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, podendo ser concedido desde que comprovada a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável e a garantia da execução. 2. A MMª. magistrada a quo deferiu a gratuidade de justiça aos agravantes, entretanto, o deferimento do indicado benefício, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, devendo ser efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial dos devedores, o que, in casu, não foi demonstrado. 3. A atribuição do efeito suspensivo pretendido pelos embargantes, ora agravantes, poderá ser deferida desde que, de forma concomitante, estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução que se entenda suficiente. Ou seja, o efeito suspensivo será concedido em caráter excepcional, deste que atendidos os estritos requisitos legais para sua concessão. 4. Tal sistemática imposta pelo Diploma Processual privilegia a máxima efetividade na prestação jurisdicional na execução, atendendo os interesses do credor, que, em regra, é detentor de crédito líquido certo e exigível. 5. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento n. 5011096-59.2022.8.08.0000, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Des. Relator JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 23/Mar/2023)

Ademais, em sendo verídica a afirmação da empresa recorrente no sentido de não ter bens, a continuidade da execução em nada a atingirá, haja vista que é o seu patrimônio o principal sacrificador pelo trâmite da demanda executiva.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.